Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Preliminar. Ausência de interesse recursal. Nulidade da CDA. Ausência. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da CDA, se na decisão agravada foi determinada a substituição do título executivo.
2 – Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Questões de ordem pública. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública que não demandem dilação probatória.
3 – CDA. Multa por infração de trânsito e outros encargos administrativos. Arrendamento mercantil. Ilegitimidade passiva. Embora a legitimidade passiva constitua matéria de ordem pública, não se mostra possível o exame da matéria quando a aferição exige a dilação probatória a fim de se evidenciar que o veículo, objeto de arrendamento mercantil, acha-se na posse direta do arrendatário ou que lhe foi transferida a titularidade por conta do encerramento do contrato, de modo a afastar a responsabilidade do arrendador pelo pagamento do débito relativo à multa por infração de trânsito e outros encargos administrativos incidentes sobre o veículo.
4 – Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
ap